Tribunal: TJES
Processo: 5005938-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005938-39.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JACIMARA FERREIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5005938-39.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
JACIMARA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE QUEDA DE RAIO NA REDE ELÉTRICA. PICO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS
ajuizada por
JACIMARA FERREIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que em 10/12/2022, ocorreram fortes chuvas no local de sua residência e que seu imóvel foi afetado por raios, o que causou um pico de energia, e isso acarretou na danificação de sua geladeira e, ainda, gerou perda de alimentos. Ademais, narra que ficou impedida de exercer seu trabalho, pois labora com entrega de comidas salgadas e doces. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo indenização pelos danos materiais e morais causados.

Em contestação (ID 8124951) a requerida sustenta, em sede de preliminar, incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que não houve pico de energia identificado para o local, além de não ter a requerente comprovado possuir qualquer dispositivo de proteção, conforme recomendação dos fabricantes. Alega que não foi apresentado pedido administrativo de ressarcimento de danos. Por fim, sustenta inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8124960), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso inominado (ID 8124965). Em sede de preliminar, alega cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial, o que conduz à incompetência do Juizado Especial para processamento da lide. No mérito, ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, em especial, do nexo causal entre o serviço prestado e o dano narrado. Ainda, aduz que o dano causado na geladeira pode ter sido gerado por outra causa que não o alegado pico de energia, além de não ter sido comprovado que a residência continha adequação técnica das suas instalações. Assim, sustenta a inexistência do dano moral e material. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

A parte Requerente, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões (ID 8124975), pugnando pelo improvimento do recurso.

É relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparado devidamente realizado (ID 8124968).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preliminarmente, verifico ter sido alegado cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial, o que conduz à incompetência do Juizado Especial para processamento da lide.

Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer a parte recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada, sendo certo que, a configuração (ou não) da responsabilidade civil e o dever de indenizar é matéria meritória e como tal será apreciada.

Passando ao exame do mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Como se sabe, é
dever das concessionárias de serviço público a prestação de um serviço adequado, eficiente, e essencialmente seguro, assim, caso haja falha na prestação do serviço, ela responderá independentemente da existência de culpa pelos infortúnios que causar.

Ao abordar as obrigações das empresas prestadoras de serviço público o art.
22
do
CDC
, é expresso, vejamos:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Em se tratando de responsabilidade civil, a nossa
Carta Magna
em seu
§ 6º
do art.
37
prevê que a responsabilidade das concessionárias prestadoras de serviço público é objetiva
, verbis
:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, seguindo a linha de raciocínio da responsabilidade objetiva, e constando o dano e o nexo de causalidade (queda do raio com a consequente queima da geladeira), as únicas possíveis alternativas para excluir a responsabilidade da empresa é a força maior, o caso fortuito e a culpa exclusiva da vítima.

O caso fortuito é conceituado como imprevisível e inevitável, faltando algum desses requisitos não será caracterizada a excludente de responsabilidade. Ocorre que, a descarga elétrica (raio) é previsível e até mesmo acontece frequentemente, emergindo a obrigação da concessionária de energia elétrica tomar as providências cabíveis para se evitar os danos decorrentes desses fatos (Ex.: instalar para raios, etc.).

Nesse sentido, a jurisprudência do TJES. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE QUEDA DE RAIO NA REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos" (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09). 2. No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada, restou demonstrado que uma tempestade provocou uma queda de raio causando danos nos equipamentos do autor, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida. 3. Afinal, reconhece a jurisprudência pátria que “[...]As descargas atmosféricas (raios) não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, bem como é evitável a sobrecarga de energia na rede elétrica em decorrência de tais fatos, os quais se relacionam com os riscos inerentes à atividade prestada.[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.254882-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022) (g.n.) 4. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002228-13.2
019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 21/Sep/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DIREITO DE REGRESSO - DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTO SEGURADO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Apelada impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, como dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. O nexo causal pode ser demonstrado a partir da análise do acervo probatório, enquanto as alegações da Apelante não encontram respaldo documental. 4. As tempestades não se configuram como caso fortuito ou força maior nos casos de danos atribuídos a concessionárias de fornecimento de energia elétrica, por serem eventos inerentes ao risco da exploração dessa atividade econômica. 5. O requerimento administrativo não é essencial à configuração do interesse de agir nos casos de ação regressiva. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000024-10.2020.8.08.0008, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 24/Apr/2024)

Partindo dessas premissas,
verifico que, de um lado, a consumidora comprovou o dano material experimentado em decorrência do pico de energia em sua residência e, de outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica.

Isto porque os laudos que instruem a exordial (ID.

8124938) são conclusivos, uma vez que recomendam a “troca do compressor, filtro, anel e carga de gás”. Esses fatos corroboram a alegação do consumidor de que seu refrigerador foi queimado em decorrência de pico de energia, o que redundou na inutilização do bem.

Ainda, diante do ocorrido, verifico que a consumidora recorreu ao PROCON para solucionar sua situação (ID 8124942) e a requerida se manifestou no sentido de não ter recebido a documentação e tampouco a localização no sistema do registro de processo administrativo de pedido de ressarcimento de danos. Por essa razão, solicitou à parte autora que fizesse o PID (pedido de indenização) em uma de suas agências com base nos requisitos dispostos no artigo 602, da resolução nº 1.000/2021, nos incisos VIII e IX.

Anoto que a exigência da apresentação de dois laudos técnicos pode justificar a negativa de forma administrativa, mas não existe a referida exigência para os processos judiciais, eis que basta o laudo apresentado como prova.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, entendo que a recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Conforme reconhecido em sentença, o dano material foi comprovado (queima da geladeira), sendo devido indenização pelo valor do bem.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O dano moral se configura, especialmente, a partir da teoria do desvio produtivo, já que a consumidora gastou seu tempo para a solução administrativa, sem sucesso.

Nesse contexto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Com efeito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)